Tribunal: TJMT
Processo: 1011755-75.2024.8.11.0003
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011755-75.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LUAN HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 091.498.311-35 (APELADO), RENATA DA SILVA CORREA - CPF: 332.391.878-92 (APELADO), VITOR EMANOEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 059.644.161-44 (APELADO), MARCOS ALEXANDRE FACCO BATISTA - CPF: 009.088.621-64 (VÍTIMA), PATRICIA DUARTE LOPES BATISTA - CPF: 022.444.171-07 (VÍTIMA), LUAN HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 091.498.311-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VITOR EMANOEL ALVES DOS SANTOS - CPF: 059.644.161-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo majorado e extorsão qualificada. Concurso material de crimes. Reconhecimento de pessoa. Validade. Dosimetria. Culpabilidade e consequências do crime. Majoração da pena. Condenação mantida. Recurso defensivo desprovido. Recurso ministerial provido
.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, §§ 2o, II e V, e § 2o-A, I, do CP) e extorsão majorada (art. 158, § 1o
e 3o
do CP), à pena de 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão. A defesa buscava (i) o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal; (
ii
) absolvição por insuficiência de provas; (
iii
) desclassificação da extorsão para crime único; (
iv
) reconhecimento de concurso formal. O Ministério Público, por sua vez, pleiteava o agravamento da pena, com a valoração negativa da culpabilidade e das consequências dos crimes.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se o reconhecimento pessoal realizado em sede policial, sem observância estrita do art. 226 do CPP, é válido;

(
ii
) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação;

(
iii
) saber se há consunção, crime único ou concurso formal entre o roubo e a extorsão;

(
iv
) saber se é legítima a majoração da pena com base na culpabilidade acentuada e nas consequências do crime.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento realizado sem a formalidade prevista no art. 226 do CPP é válido, quando corroborado por outras provas judicializadas e reconhecido em juízo, conforme entendimento consolidado do STJ.

4. As provas são robustas: incluem boletim de ocorrência, reconhecimento de pessoa e objetos, imagens de câmeras de segurança, depoimentos firmes e detalhados das vítimas e reconhecimento pessoal realizado em delegacia.

5. O roubo e a extorsão são crimes autônomos, ainda que ocorram em sequência e dentro do mesmo contexto, pois têm
iter criminis,
modos executórios e resultados distintos. A extorsão exige colaboração forçada da vítima, enquanto o roubo impõe a subtração direta e imediata. Configura-se concurso material de crimes.

6. A majoração da pena-base mostra-se legítima diante da reprovabilidade acentuada da conduta (cometimento dos delitos na presença de criança) e dos danos relevantes às vítimas (prejuízo superior a R$ 50.000,00,
necessidade de
abandono do lar, comprometimento psicológico). Readequação da pena com exasperação proporcional e fundamentada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso d
o acusado
desprovido. Recurso do Ministério Público provido.

Tese de julgamento
:

“1. O reconhecimento de pessoa realizado sem observância do art. 226 do CPP é válido quando confirmado em juízo e corroborado por outras provas sob contraditório.

2. Os crimes de roubo e extorsão, ainda que praticados em sequência e com as mesmas vítimas, configuram concurso material quando possuem desígnios autônomos e resultados distintos.

3. É legítima a valoração negativa da culpabilidade quando a conduta demonstra especial reprovabilidade, como a prática do crime na presença de criança.

4. A gravidade das consequências do delito justifica o agravamento da pena-base quando os prejuízos patrimoniais e psicológicos excedem o ordinário do tipo penal.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 69, 70, 157, §§ 2o, II e V, § 2o-A, I; 158, § 1o; CPP,
arts
. 226, 563.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC 945.782/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 11/03/2025;

AgRg
no HC n. 920.846/SP,
Rel
Min.
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP),
j.
6/5/2025
;
AgRg
no
AREsp
n. 2.739.817/BA,
Rel. Min.
Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
j.
12/11/2024
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vitor Emanoel Alves
d
os Santos
e pelo
Ministério Público
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da Ação Penal n. 1011755-75.2024.8.11.0003, condenou
Vitor

pela prática dos crimes previstos nos

art. 157, §§2°, II e V, 2°-A, I por 2 vezes c/c art. 158, § 1o
e § 3o
do Código Penal (roubo majorado pelo concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo e extorsão majorada), à pena de 17 (dezessete) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa
, à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente.

O apelante
Vitor Emanoel Alves
d
os Santos
, nas razões recursais vistas no ID 286974973,
requer:

“
a) Seja declarada a NULIDADE dos reconhecimentos realizados em fase de investigação preliminar, pois realizado às avessas do que dispõe o art. 226 do CPP; b) A absolvição, nos moldes descritos anteriormente, conforme art. 386, VII do CPP; c) Subsidiariamente, a absolvição do acusado da imputação do crime de extorsão na forma majorada, com o reconhecimento de crime único; d) Não sendo o entendimento, tendo em vista que são crimes da mesma espécie e não se tratam de desígnios autônomos, requer a aplicação do concurso formal, com a incidência da fração de 1/6 prevista no art. 70, CP;
”

O
Ministério Público
, nas razões recursais presentes
no ID 286974975
,
requer a valoração da culpabilidade e consequência do crime, pugnando a exasperação da pena basilar
de ambos os crimes
.

Nas contrarrazões constantes dos documentos de ID 286974978 e ID
286974980
, as partes pugnam, respectivamente, pelo desprovimento dos pleitos deduzidos pela parte adversa; E, nesta instância revisora, a
Procuradoria-Geral de Justiça
, no parecer de ID

289110873, pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, a denúncia constante no ID
286974857
, narra os fatos desta forma:

[...]

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 13/03/2024 às 19:00h, na Rua Rio Grande do Sul, s/n em frente ao no 1978, Residencial
Planville
, em Rondonópolis, os denunciados LUAN HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA, VITOR EMANOEL ALVES DOS SANTOS e um terceiro elemento ainda não identificado, com consciência, vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, subtraíram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e com restrição de liberdade das vítimas, bens móveis consistentes em: aparelhos de celulares, sendo um Iphone avaliado em R$9.000,00 e um Samsung avaliado em R$7.000,00, duas alianças de ouro no valor de R$ 6.000,00, uma corrente de ouro no valor de R$ 12.000,00, dois relógios no valor de R$ 10.000,00, um anel de brilhante no valor de R$ 10.000,00, algumas bijuterias avaliadas em R$ 6.000,00, quatro perfumes no valor de R$ 2.800,00, um videogame no valor de R$ 3.000,00 e uma pistola Taurus G2C, avaliada em R$ 7.500,00, causando prejuízo às vítimas M. A. F. B. e P. D. L. B.

Nas mesmas condições de tempo e lugar descritos acima, os denunciados, com consciência e vontade, agindo em concurso de agentes, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, com o intuito de obter para si ou para outrem indevida vantagem econômica, constrangeram a vítima P. D. L. B. a realizar transferência bancária, via PIX nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 272,00 para a chave de e-mail rsilvacorrea311@gmail.com.

Segundo restou apurado, no dia e local dos fatos a Polícia Militar foi acionada para atender uma ocorrência de roubo e, ao comparecer na residência das vítimas, foi relatado que elas foram surpreendidas por 02 indivíduos de posse de arma de fogo e sob forte ameaça anunciaram o roubo. O suspeito que estava com a arma de fogo é banco, olhos escuros, magro, baixo, com camiseta de manga longa e boné, o segundo que amarrou uma das vítimas é moreno, magro, com bigode, de estatura de 1,80m, camiseta de manga comprida de cor cinza/azul, com boné, e o terceiro elemento é banco, magro, de estatura mediana, trajando camiseta de manga longa listrada de cor escura/claro e boné. A vítima M. A. F. B. foi amarrada com um pedaço de fio e deixada na sala. Na sequência, os suspeitos vasculharam a residência levando os objetos citados acima. A vítima P. D. L. B. foi obrigada a abrir aplicativo bancário no aparelho celular e o suspeito que estava com arma de fogo fez duas transferências PIX nos valores de R$ 3.000,00 e R$ 272,00 para a chave de e-mail rsilvacorrea311@gmail.com. Um quarto suspeito que dava apoio através de instruções por celular e atendia pelo codinome “Alex” mandou os denunciados perguntarem sobre a arma de fogo, sendo que a vítima informou a localização do armamento que restou subtraído pelos investigados. Após, os denunciados fugiram tomando rumo ignorado e as vítimas foram socorridas pela polícia militar. Uma equipe da polícia localizou próximo da Av. Médici o celular Samsung modelo S23, de cor preta. Na delegacia as vítimas reconheceram por fotografia o denunciado LUAN HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUZA como um dos autores do crime. Em relação às transações financeiras foi identificada a suspeita Renata da Silva Correa como a destinatária dos valores transferidos pelos réus. Ocorreu que, no dia 28/03/2024, o denunciado VITOR EMANOEL ALVES DOS SANTOS foi preso acompanhado de Paulo Cesar Fernandes Paes, Carlos Henrique Neves de Sousa e
Edmaro
da Silva pelo cometimento dos crimes de receptação, adulteração de sinal identificador de veículo automotor e associação criminosa, objeto do Inquérito Policial n.o 349.4.2024.10738. Pelo apurado nas investigações, a 2a Delegacia de Polícia Civil recebeu informações de que 4 indivíduos no interior de um veículo Fiat Pulse, placas SHX6J85 se encontravam no Bairro Vila Rica para o cometimento de um homicídio. Os policiais conseguiram êxito na abordagem e localizaram com os suspeitos um aparelho celular com a tela quebrada, a quantia de R$ 350,00, uma porção de substância análoga a cocaína e um envelope com joias pertencentes a VITOR EMANOEL. Diante das informações desencontradas de Vitor Emanuel sobre a origem das joias os policiais que estavam na abordagem consultaram a DERF e constataram que os objetos possuíam características semelhantes
aqueles
pertencentes as vítimas M. A. F. B. e P. D. L. B. As vítimas compareceram novamente na delegacia e reconheceram os objetos, bem como o denunciado VITOR EMANOEL como autor do roubo. Por fim, a autoridade policial afirmou que os fatos foram desmembrados para apurar tão somente a conduta de RENATA DA SILVA CORREA

[...]

Registre-se, de início, que uma das teses sustentadas pelo apelante
se refere
à suposta ilegalidade do reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na delegacia de polícia, sob a alegação de afronta ao art. 226 do Código de Processo Penal. Embora apresentada como preliminar, tal questão será analisada conjuntamente com o mérito, uma vez que a avaliação da regularidade do referido ato depende da apreciação não apenas daquele momento probatório específico, mas também do confronto com os demais elementos de convicção produzidos ao longo da instrução criminal, os quais integram, de forma indissociável, o núcleo do presente recurso.

Nesse desiderato, verifica-se que a existência material dos crimes relatados na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
boleti
m
de ocorrência (ID
286974477
, p.
9
1/92
),
termo de exibição e apreensão (ID 286974477, p. 15)
; termo de reconhecimento de pessoa (
ID 286974477, p. 120
);
comprovante da realização do pix (ID
286974477 – p. 111
e 113
), termo de reconhecimento de coisas e objetos (ID 286974477 – p. 118);
auto de avaliação
indireta
(ID
286974477
, p.
128
)
;
e
os demais elementos de convicção produzidos na instrução processual.

No que diz respeito à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de sua negativa, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
condenatório, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual demonstra o cometimento do
s
crime
s

em discussão
por parte dele.

De fato
, em relação aos crimes
narrados na exordial
,
em sede extrajudicial
, a
s
vítima
s Marcos

Alexandre Facco Batista
e
Patrícia
Duarte Lopes Batista
confirm
aram
a ocorrência do
s
crime
s

de roubo e extorsão, conforme se infere dos depoimentos abaixo reproduzidos
:

[...
]

QUE no dia 13/03/2024 por volta das 18:30 horas este encontrava-se na porta de sua residência observando sua esposa abrir o portão para sair da casa e foi naquele momento que três elementos adentraram a
residencia
e anunciaram o assalto em posse de uma arma de
fogo;QUE
um dos elemen
tos r
endeu este declarante e o levou
apra
dent
ro da
casa e o amarrou, enquanto sua esposa foi rendida ainda na
caragem
; QUE o assaltante que estava em pos
se de a
rma de fogo ficou tempo todo conversando com alguém via telefone, e logo em seguida fazia perguntas para este, ou seja, sob a orientação da quarta pessoa que estava ao telefone; QUE o suspeito em no primeiro momento perguntou sobre dinheiro e
jóias
, sendo que este não tinha dinheiro e as
joías
eram as que estavam usando; QUE a esposa deste declarante foi obrigada a abrir aplicativo no aparelho
celualr
e passar o mesmo para o suspeito que estava com arma de fogo fazer duas tr
ansferência
pix nos
valores
de R$ 3.000,00 e R$272,00 para o e-mail rsilvacorrea311@gmail.com;
QUE en
quanto isso os outros dois suspeitos faziam a revista na casa; QUE o suspeito perguntou se este era
o dono
da empresa, quem o financeiro e se havia dinheiro na mesma (empresa); QUE este afirmou para o suspeito que era somente o gerente e que não havia dinheiro na e
mpres
a, pois as transações eram todas
eletronicas
; QUE os
supeitos
pegaram dois aparelhos de celulares, um iphone (R$9.000,00) e um
Sansung
(R$7.000,00), dua
s
alia
nças de ouro no valor de R$6.000,00, um corrente de ouro R$12.000,00, dois
relogios
no va
lor de
R$10.000,00, um anel de brilhante no valor de R$10.000,00, algumas
bijouterias
avaliadas em R$6.000,00 e quatro perfumes no
voler
de R$2.800,00,
video
game no valor de R$3.000,00 QUE o sus
peito
que estava com arma de fogo e falando no celular com um quarto suspeito perguntou já quase no momento deles
sairem
sobre a arma de fogo que este tinha, ou seja, este percebeu que eles já sabiam que este
possuia
uma arma de fogo; QUE diante da grande ameaça sua esposa foi até o cofre e retirou sua pistola G2C, avaliada em R$7.500,00; QUE os suspeitos estavam tão nervoso que esqueceram de levar a
mochia
com as munições
da ref
erida pistola; QUE os suspeitos ficaram nervosos porque sua esposa aleg
ou que
já estava quase na hora de buscar suas duas
crianças que e
stavam na escola, e caso demorasse para ir, a coordenação da escola ligaria para
seus pais e
eles poderiam ir até sua residência; QUE diante desta fala de sua esposa, e em pose dos objetos citados e pistola deste declarante fugiram do local; QUE as imagens das
cameras
de segurança este declarante já repassou para os investigadores
desta
Delpol
; QUE o declarante conseguiu ver as algumas
caracteristicas
dos suspeitos, ou seja, o que estava com a arma de fogo é banco, olhos escuros,
magro,baixo
, com camiseta de manga longa e boné, o segundo que a
marrou o d
eclarante é moreno, magro, com bigode, de estatura de 1,80m, camiseta de manga comprida de cor cinza/azul, com boné, e o terceiro elemento é banco , magro, de estatura mediana,
comesta
de manga longa listrada de cor escura/claro, com boné;

[...]

(
Trecho do depoimento em sede policial d
a vítima
Marcos Alexandre retirados do ID. 286974479 p.5
/6
)

[...]
QUE no dia 13/03/2024 por volta das 18:30 horas esta abrir o portão para sair da casa pra ir buscar suas crianças na escola foi abordada por três elementos adentraram a
residencia
e anunciaram o assalto em posse de uma arma de
fogo;

QUE
seu esposo estava na porta e foi rendido e
levao
para dentro da casa e amarrado; QUE
esta
sob a
vigilancia
de um dos suspeitos foi até ao banheiro aonde estava sua filha de cinco anos e a pegou; QUE
esta
declarante deu um desenho para sua filha pintar, com intuito de distrai-la e ficou perto da mesma e de seu esposo que estava amarrado no chão; QUE o assaltante que estava em posse de arma de fogo ficou tempo todo conversando com alguém via telefone, e logo em seguida fazia perguntas para esta e seu esposo, ou seja, sob a orientação de uma quarta pessoa que estava ao telefone; QUE o suspeito em no primeiro momento perguntou sobre dinheiro e
jóias
, sendo que este não tinha dinheiro e as
joías
eram as que estavam usando; QUE
esta
declarante foi obrigada a abrir aplicativo no aparelho
celualr
e passar o mesmo para o suspeito que estava com arma de fogo fazer duas transferência pix nos valores de R$ 3.000,00 e R$272,00 para o e-mail rsilvacorrea311@gmail.com; QUE enquanto isso os outros dois suspeitos faziam a revista na casa; QUE o suspeito pergunto ao seu esposo se ele era o dono da empresa, quem o financeiro e se havia dinheiro na mesma (empresa); QUE seu esposo falou para o suspeito que era somente o gerente e que não havia dinheiro na empresa, poisa as transações eram todas
eletronicas
; QUE os
supeitos
pegaram dois aparelhos de celulares, um iphone (R$9.000,00) e um
Sansung
(R$7.000,00), duas alianças de ouro no valor de R$6.000,00, um corrente de ouro R$12.000,00, dois
relogios
no valor de R$10.000,00, um anel de brilhante no valor de R$10.000,00, algumas
bijouterias
avaliadas em R$6.000,00 e quatro perfumes no
voler
de R$2.800,00,
video
game no valor de R$3.000,00 QUE o suspeito que estava com arma de fogo e falando no celular com um quarto suspeito perguntou já quase no momento deles
sairem
da casa, da arma de fogo que seu esposo
possuia
, ou seja, esta percebeu que eles já sabiam da arma de fogo (pistola) de seu esposo; QUE diante da grande ameaça esta foi até o cofre e retirou sua pistola G2C, avaliada em R$7.500,00 e entregou ao suspeito que tinha um bigode; QUE os suspeitos estavam tão nervoso que esqueceram de levar a
mochia
com as munições da referida pistola; QUE os suspeitos ficaram nervosos porque esta alegou que já estava quase na hora de buscar suas duas crianças que estavam na escola, e caso demorasse para ir, a coordenação da escola ligaria para seus pais e eles poderiam ir até sua residência; QUE diante desta fala e com os objetos citados e pistola em
maõs
fugiram do local; QUE as imagens das
cameras
de segurança este declarante já repassou para os investigadores desta
Delpol
; QUE a declarante conseguiu ver as algumas
caracteristicas
dos suspeitos, ou seja, o que estava com a arma de fogo é banco, olhos escuros,
magro,baixo
, com camiseta de manga longa e boné, o segundo que amarrou o declarante é moreno, magro, com bigode, de estatura de 1,80m, camiseta de manga comprida de cor cinza/azul, com boné, e o terceiro elemento é banco , magro, de estatura mediana,
comesta
de manga longa listrada de cor escura/claro, com boné;
[...]
(
Trechos do depoimento em sede policial d
a vítima
Patrícia Duarte retirados do ID 286974479 p.8
/9
)

Em juízo, as vítimas Patrícia e Marcos, confirmaram as narrativas prestadas
na fase
extrajudicial, conforme se infere das mídias presentes no ID
286974919, p. 2/3
, deixando claro a ocorrência dos crimes em discussão. Além disso,
Marcos deixou claro que reconhece o apelante como o autor dos crimes em debate
, bem como que reconheceram alguns os objetos roubados
.

Além disso, a
s
declarações d
as vítima
s
foram confirmadas pela testemunha
,

o policial civil
Patrick Oliveira dos Santos
,

que em juízo
esclareceu que o apelante foi preso em flagrante pela DHPP em razão de uma investigação de homicídio e, quando abordado, estava na posse dos objetos subtraídos pertencentes às vítimas, sendo reconheci
do
pessoalmente pela vítima Marcos. Como pode ser visto
do trecho retirado do parecer
encontradiço

no
ID 289110873
– p. 6
:

[...] Promotor de Justiça: Consta aqui que os réus teriam perpetrado os crimes de roubo e extorsão contra as vítimas Marcos e Patrícia, isso no interior da residência de ambos. O senhor, como policial civil, atuou nesse procedimento? Patrick: Aconteceu o roubo, doutor, e depois desse roubo foi expedido uma ordem de serviço para minha equipe, para que nós pudéssemos tentar identificar as pessoas, os autores, lá que foram três pessoas que entraram na residência e cometeram roubo e extorsão. Então depois nós
recebemos essa ordem de serviço, nós começamos a dar as diligências
e o e o primeiro nome que nós chegamos foi do Luan Henrique, o vulgo Falcão até na época, que nós chegamos nesse vulgo dele. Então a gente, com base nessas informações, nós entramos em contato com as vítimas que compareceram aqui a DERF e elas fizeram o reconhecimento fotográfico do Luan Henrique como sendo um dos autores, que inclusive estava com a arma no dia do roubo. E aí nós encerramos esse relatório, ainda continuamos com as diligências ali para tentar identificar os outros dois que estavam na residência
e também
o veículo que deu apoio, que era um veículo que estava sem placa de identificação, mas ele foi captado pelas câmeras de monitoramento da residência. Passados alguns dias que nós fizemos esse reconhecimento do Luan,
houve uma prisão da DHPP que estava investigando uma possível tentativa de homicídio e lá eles apreenderam mais três pessoas, se não me engano três ou quatro pessoas e com elas, com o Vítor Emanuel, tinham algumas joias, né? Então eles fizeram contato conosco aqui da Polícia Civil, da delegacia de roubos e furtos, para questionar se tinha tido algum roubo que tinha levado objetos dessa espécie. Então aí nós entramos em contato novamente com a vítima e apresentar as joias, né? A vítima reconheceu como sendo delas e

f
oi feito reconhecimento também nesse caso o reconhecimento pessoal do Vítor Emanuel, que foi preso em flagrante, as vítimas compareceram na primeira delegacia e fizeram esse reconhecimento pessoal. Com base nisso nós fizemos um relatório
[...]

A
demais
, as autoridades policiais obtiveram acesso às imagens captadas pelas câmeras de segurança instaladas na residência das vítimas, das quais extraíram elementos precisos quanto às características físicas dos autores do crime, conforme registrado no Relatório de Investigação (ID
286974477
-

p.

1
08/110
) e no Laudo Pericial (ID
286974851 – p. 2/28
)
,
os quais, aliados aos depoimentos firmes e coerentes das vítimas, deixam evidente que o apelante foi um dos responsáveis diretos pela prática dos delitos narrados na exordial acusatória
.

Aliás, como já destacado, no curso das diligências investigativas, o apelante Vitor foi preso em flagrante no dia 28/03/2024 por envolvimento em outros delitos, oportunidade em que foram encontrados em sua posse diversos bens previamente subtraídos das vítimas Marcos e Patrícia, que inclusive foram reconhecidos por elas
e, posteriormente, restituídos
.

Diante desse robusto conjunto probatório, não subsiste a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal, seja por eventual inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP, seja por suposto direcionamento policial ou eventuais inconsistências nos relatos testemunhais, todos harmônicos e convergentes entre si.

Sob tal perspectiva, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a inobservância das formalidades estabelecidas no art. 226 do Código de Processo Penal, por si só, não conduz à nulidade do reconhecimento, desde que este seja posteriormente confirmado em juízo e amparado por outros elementos de prova obtidos sob as garantias do contraditório e da ampla defesa. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
"O reconhecimento de pessoa, mesmo que realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, pode ser válido se corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa."
(
AgRg
no HC n. 945.782/PR, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, j. 11/03/2025).

E, n
o que diz respeito ao delito de extorsão ficou comprovado pelas provas colhidas nos autos, tanto pelos documentos de transferências bancária, como a própria narrativa das vítimas, que afirmaram que
os dois foram extorquidos e, em decorrência disso, a Patrícia fez
a transferência de R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 272,00 (duzentos e setenta e dois reais). [ID
286974477 – p. 111 e 113]

De fato, na hipótese, o recorrente adentrou a residência da vítima com o propósito de subtrair bens mediante violência e grave ameaça, caracterizando o crime de roubo, e, na sequência, constrangeu a
s
vítima
s
a realizar
em
transferências bancárias por meio de transações via PIX, configurando o delito de extorsão.

Assim, embora o apelante Vitor Emanoel tenha negado a prática dos crimes em juízo, deixou de apresentar qualquer elemento probatório minimamente apto a confirmar os álibis por ele alegados. Por outro lado, as vítimas ofereceram depoimentos firmes, coerentes e detalhados, demonstrando segurança na narrativa dos fatos, os quais foram integralmente corroborados pela testemunha policial e pelas imagens captadas pelas câmeras de segurança, que reforçam a versão apresentada pela acusação. Diante desse cenário, o conjunto probatório se mostra coeso, harmônico e suficiente para amparar a condenação, não sendo a negativa isolada do recorrente capaz de infirmar a robustez da prova produzida sob o crivo do contraditóri
o.

Noutro turno, a defesa do
apela
nte requer
"a absolvição do acusado da imputação do crime de extorsão na forma majorada, com o reconhecimento de crime único”;
e
“Não sendo o entendimento, tendo em vista que são crimes da mesma espécie e não se
tratam
de desígnios autônomos, requer a aplicação do concurso formal, com a incidência da fração de 1/6 prevista no art. 70, CP.”

Os pedidos não merecem acolhimento.

Isso porque
,
co
nforme
dito anteriormente, ficou devidamente comprovado que o
ap
e
lante
cometeu o
s
crim
e
s de roubo majorado e
de extorsão
.
E,
e
mbora os crimes pertençam ao mesmo título do Código Penal - os crimes contra o patrimônio - e compartilhem o elemento comum da violência ou grave ameaça como meio de execução, distinguem-se substancialmente quanto ao
iter criminis
, ao comportamento da vítima e ao momento consumativo.

No roubo majorado, a subtração do bem ocorre de forma unilateral e compulsória, independentemente da vontade da vítima, que é completamente alijada da posse mediante emprego de violência ou ameaça. Por outro lado, na extorsão
,
o agente obriga a vítima a adotar uma conduta ativa
-
fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer algo
-
para que o resultado pretendido se consume, sendo indispensável, portanto, a colaboração forçada do ofendido.

No caso concreto, a prova oral coligida aos autos evidencia a prática de condutas penalmente autônomas e sucessivas. Inicialmente, o apelante, em comunhão de desígnios com seus comparsas, adentrou o imóvel e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciou o assalto e subtraiu os bens que estavam ali disponíveis, caracterizando-se, de forma inequívoca, o crime de roubo majorado.

Em momento subsequente e distinto, os agentes passaram a exigir que
as

vítima
s

realizasse
m
transferências bancárias via PIX para conta previamente indicada, ato que configura o crime de extorsão.

Desse modo, fica evidente
que se trata
de condutas perfeitamente cindíveis do ponto de vista jurídico e fático, pois decorreram de desígnios autônomos: no roubo, o objetivo foi a apreensão forçada de bens imediatamente acessíveis; na extorsão, constrangeram a vítima a agir
conforme determinado, mediante ameaça, exigindo comportamento ativo para concretizar nova vantagem patrimonial indevida.

Assim, não se trata de crime único nem de hipótese de consunção ou concurso formal. Ao revés, configura-se concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal, diante da pluralidade de ações com resultados distintos, praticadas em sequência e por meios diversos, ainda que inseridas no mesmo contexto temporal e espacial.

Confirmando o entendimento, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO. NULIDADE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. REGIME INICIAL FECHADO. INADEQUAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO

REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu habeas corpus, nos autos de apelação criminal, impetrado para discutir (i) nulidade da prova em virtude de suposta violação de domicílio; (
ii
) insuficiência probatória para a condenação; (
iii
) reconhecimento de crime único de roubo ou de extorsão ou, subsidiariamente, de concurso formal ou continuidade delitiva e (
iv
) inadequação do regime inicial fechado.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se o ingresso policial na residência do paciente ocorreu em violação do domicílio, ensejando nulidade da prova obtida; (
ii
) se há insuficiência probatória a justificar a absolvição; (
iii
) se os crimes de roubo e extorsão devem ser considerados como crime único, em concurso formal ou continuidade delitiva e (
iv
) se a fixação do regime inicial fechado está devidamente fundamentada.

III. Razões de decidir

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 4. O ingresso policial na residência do paciente ocorreu com base em fundadas razões que indicavam situação de flagrante delito, conforme entendimento consolidado pelo STF no RE n. 603.616/RO (Tema 280), não havendo nulidade da prova obtida. 5. O conjunto probatório que embasou a condenação é robusto, incluindo a localização da res furtiva na posse do réu e o reconhecimento extrajudicial pela vítima, além de depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, afastando a alegação de insuficiência probatória.
6. O roubo e a extorsão são crimes autônomos e, quando praticados sucessivamente, configuram concurso material de crimes, conforme entendimento pacífico desta Corte, afastando-se a tese de crime único, continuidade delitiva ou concurso formal.
7. O regime inicial fechado foi corretamente fixado com fundamento na pena superior a 08 (oito) anos (art. 33, § 2o, "a", do CP) e nas circunstâncias concretas da infração, especialmente a grave ameaça e a comparsaria, não havendo ilegalidade a ser sanada.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. O ingresso policial em domicílio sem mandado judicial é lícito quando há fundadas razões indicativas de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do STF. 3. A condenação pode ser fundamentada em reconhecimento extrajudicial aliado a outros elementos probatórios colhidos sob o contraditório.

4. Os crimes de roubo e extorsão, quando praticados de forma autônoma e com desígnios distintos, configuram concurso material de crimes.
5. O regime inicial fechado é adequado quando a pena for superior a 08 (oito) anos e houver circunstâncias concretas que justifiquem a sua imposição. Dispositivos relevantes citados: CP,
arts
. 33, § 2o, "a"; 69; 157, § 2o, II; 158, § 1o. CPP, art. 563.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05.11.2015. STJ,
AgRg
no HC n. 669.563/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.

01.06.2021. STJ,
AgRg
no HC n. 854.162/SP, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 19.02.2025.

(
AgRg
no HC n. 920.846/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)
Destacamos.

Ademais, no presente caso,
conforme destacado anteriormente,
também não se aplica o instituto do concurso formal
, pois, é sabido que para que se
configure é
imprescindível que, mediante uma única ação ou omissão, o agente pratique dois ou mais crimes
, fato que como dito alhures não aconteceu no presente caso
.

Aliás
, estão
devidamente comprovadas
ações distintas, executadas em momentos sucessivos e com finalidades específicas, ainda que inseridas em um mesmo contexto criminoso
, fato, esse,
que impõe o reconhecimento do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.

Diante do conjunto probatório robusto, coerente e harmônico constante dos autos, deve ser integralmente mantida a condenação imposta ao apelante Vitor Emanoel, não se verificando qualquer vício ou fundamento jurídico idôneo a ensejar a absolvição.
Além disso, ficou
devidamente comprovado que
ele
participou ativamente da prática de duas condutas penalmente distintas: o crime de roubo, consumado com a subtração de bens da residência mediante grave ameaça exercida com arma de fogo; e o crime de extorsão, perpetrado ao constranger a
s
vítima
s
a realizar
em
transferências bancárias via PIX para contas previamente indicadas.

Do recurso do Ministério Público

O
Ministério Público
requer

que
"
na primeira fase da dosimetria da pena, sejam consideradas negativas (em relação a ambos os delitos) a culpabilidade do agente e as consequências dos crimes (art. 59 do CP), com a consequente elevação da pena final imposta ao réu”

Os pedidos merecem acolhimento
.

Para que possa ser realizada a revisão da sentença
condenatória
, vejamos como o juízo de primeiro grau
valorou as circunstâncias judiciais:

[...]
Assim, passo a análise da pena a ser aplicada observando o sistema trifásico pátrio, nos termos do art. 68 do CP (STF-RTJ 143/212).

68.

artigo 157, §2°, II e V, 2°-A, I do Código Penal

69.

Impõe-se a análise das
circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Pena
l
:

70.

Verifica-se que o r
éu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado
.

71.

Não registra
antecedentes criminais
,
conforme certidão em anexo. Ademais, nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”
Nestes termos, eventuais ações penais em curso não são hábeis a gera maus antecedentes.

72.

Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
c
onduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

73.

No que tange ao
motivo do crime
sã
o os normais a espécie.

74.

Quanto
às circunstância
s
há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, qual seja,
concurso de agentes, manutenção das vítimas em seu poder, emprego de arma de fogo.

Utilizo o
concurso de agentes
para elevar a pena base e as demais como causa de aumento de pena
.

75.

As
consequências do crime
são comuns ao tipo penal.

76. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

77.

Passo a fixação da Pena Base

78.

A pena prevista para o crime tipificado no art. 157 do Código Penal é de
reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

79.
Assim, considerando
a presença de uma circunstância judicial desfavorável
fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja,
4 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa
.

80.

Atenuantes e Agravantes

81.

Ausente agravantes.

82.

Presente atenuante inserida no art.65, I do CP, considerando que o acusado é nascido em 13.05.2004 e contava com 19 anos na data dos fatos

83. Assim, atenuo a pena em 1/6 passando a dosá-la em
4 anos de reclusão e10 dias-multa
, uma vez que nesta fase a pena não pode ser atenuada aquém do mínimo legal (Súmula 231 STJ)
.

84.

Causas de Aumento e Diminuição:

85.

Não existem causas de diminuição.

86.

Presente, no entanto, causa de aumento indicada no
art. 157, §2o, V e §2o-A, I do CP.

87.

Assim, nos termos do disposto no art. 68, § único do CP (
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
), aplico apenas o aumento relativo à majorante do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, qual seja, 2/3, resultando em
6 anos e 8 meses de reclusão e 16 dias-multa.

88.

Concurso Formal – Art. 70 do Código Penal

89.

Por fim, considerando que os delitos foram praticados com desígnios autônomos cont
ra
duas vítimas
,
situação caracterizadora do artigo 70, segunda parte, do Código Penal, a pena aplicada deve ser aumentada em 1/6.

90. Dito isso,
torno definitiva a pena de 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, e 18 dias multa.

91.

Artigo 158, §1o e §3o do Código Penal

92.

Impõe-se a análise das
circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal
:

93.

Verifica-se que o réu agiu com
culpabilidade
comum a espécie, não havendo fato extraordinário a ser valorado.

94.

Não registra
antecedentes criminais
,
conforme certidão em anexo. Ademais, nos termos do Enunciado 444 do Superior Tribunal de Justiça “
é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.”
Nestes termos, eventuais ações penais em curso não são hábeis a gera maus antecedentes.

95.

Pelos elementos colhidos nos autos, não foram aquilatadas sua
conduta social
, assim como sua
personalidade
, uma vez que não há estudo psicossocial específico sobre o réu, sendo vedada utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base nos termos da Súmula 444, STJ.

96.

No que tange ao
motivo do crime
são os normais a espécie.

97.

Quanto
às circunstância
s
há nos autos prova da ocorrência de elementos acidentais ao delito, quais sejam, concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima.
Assim, utilizo a restrição da liberdade da vítima para qualificar o crime,
o concurso de agentes para elevar a pena base
, enquanto o
emprego de arma de fogo

incidirá na terceira fase da dosimetria.

98.

As
consequências do crime
são normais à espécie, não havendo comprovação de que extrapolou o dano patrimonial sofrido pela vítima.

99. O
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delituosa.

100.

Passo a fixação da pena base.

101.

A pena prevista para o crime tipificado no
artigo 158, §3o do CP é de reclusão, de 6 a 12 anos, e multa.

102. Assim considerando

presença de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base acima do mínimo legal, ou seja, 7 de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa
.

103.

Atenuantes e Agravantes

104.

Ausente agravantes
.

105.

Presente atenuante inserida no art.65, I do CP, considerando que o acusado é nascido em 13.05.2004 e contava com 19 anos na data dos fatos

106.
Assim, atenuo a pena em 1/6 passando a dosá-la em
6 anos de reclusão e 10 dias-multa
, uma vez que nesta fase a pena não pode ser atenuada aquém do mínimo legal (Súmula 231 STJ).

107.

Causas de Aumento e Diminuição:

108.

Não existem causas de diminuiç
ã
o.

109.

Presente, no entanto, causa de aumento indicada no
art. 158, §1o do CP, consistente no emprego de arma de fogo.

110.
Assim, aumento a pena em 1/3 passando a dosá-la em
8 anos de reclusão e 13 dias-multa.

111.
Concurso Formal – Art. 70 do Código Penal

112.

Por fim, considerando que os delitos foram praticados com desígnios autônomos contra
duas vítimas
, situação caracterizadora do artigo 70, segunda parte, do Código Penal, a pena aplicada deve ser aumentada em 1/6.

113.
Dito isso,
torno definitiva a pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, e 15 dias multa.

114.

Do concurso material – Art. 69 do CP

115.

Por fim, tratando-se de concurso material previsto no art. 69 do CP, razão pela qual somo as penas impostas, unificando-as
,
tornando a pena definitiva em 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão e 33 dias multa.

116.

Do regime de cumprimento de pena

117.

Fixo
o regime
fechado
para início do cumprimento da pena,
diante da pena aplicada (art. 33, § 2o, “a” do CP),
considerando inclusive a reincidência do acusado.

118.

Incabível substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou sursis processual.

119.

Diante da pena aplicada e regime inicial de cumprimento, aliado a reincidência dos acusados,

NEGO
ao condenado o benefício de recorrer em liberdade,
já que presentes os requisitos do art. 311 e 312 do CPP.

120.

Das providências finais:

121.

Por derradeiro, no que se refere a eventual pedido de detração, considerando a pena aplicada, incabível, por ora, a progressão para regime menos gravoso. Desse modo, eventual pedido será analisado na forma do art. 42 do Código Penal, oportunamente, no Juízo da Execução.

122.
Arbitro o valor dos dias multa em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, corrigido monetariamente.
O pagamento da pena pecuniária deve dar-se em 10 (dez) dias, contados do trânsito em julgado da sentença, nos termos do artigo 50 do Código Penal.
[...]
Trechos da sentença condenatória de ID. 286974947.

À luz das circunstâncias do caso concreto, é imperiosa a reforma da sentença para admitir como legítima a majoração da pena-base em razão da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade. No caso, o recorrente praticou os delitos na presença de uma criança em tenra idade, circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta, por expor pessoa vulnerável a situação potencialmente traumática. Tal elemento justifica a majoração da reprimenda, em estrita observância aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Confirmando o entendimento,
o Superior Tribunal de Justiça
decidiu
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE PESS OAS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento
a
recurso especial, mantendo a condenação por roubo majorado. A parte agravante alega nulidade da condenação por inobservância do procedimento de reconhecimento pessoal e questiona a dosimetria da pena.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com base em reconhecimento pessoal realizado sem observância do art. 226 do CPP, e se a dosimetria da pena foi corretamente aplicada.

3. Há quatro questões em discussão sobre a dosimetria: (i) saber se a pena-base foi corretamente exasperada com base nas circunstâncias do crime e culpabilidade;
(
ii
) saber se a majorante do emprego de arma de fogo foi corretamente aplicada;
iii
) saber se ainda é aplicável a súmula 231/STJ; e
iv
) saber se o regime foi corretamente fixado.

III. Razões de decidir

4. A condenação foi mantida com base em provas autônomas, incluindo confissão judicial e prisão em flagrante, o que justifica a distinção em relação ao precedente que exige estrita observância do art. 226 do CPP.

5. A exasperação da pena-base foi justificada pela gravidade da ameaça exercida com arma de fogo na presença de crianças, o que aumenta a reprovabilidade da conduta. Além disso, a utilização de majorante sobressalente para incrementar a pena-base é válida.

6. O enunciado da súmula 231/STJ, o qual preconiza que "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal", permanece aplicável.

7. A majorante do emprego de arma de fogo foi mantida com base em depoimentos que confirmam seu uso, dispensando a apreensão e perícia do artefato.

8. O regime inicial fechado foi validamente fixado, considerando a pena acima de 4 anos e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A condenação pode ser mantida com base em provas autônomas, mesmo sem observância do art. 226 do CPP. 2. A exasperação da pena-base é válida quando justificada por elementos concretos que aumentam a reprovabilidade da conduta, bem como quando se utilizada majorante sobressalente para tanto. 3. A Súmula 231/STJ permanece válida. 4. A majorante do emprego de arma de fogo dispensa apreensão e perícia quando comprovada por outros meios de prova. 5. O regime prisional fechado pode ser imposto quando a pena é fixada acima de quatro anos e abaixo de oito anos de reclusão e há circunstância judicial desfavorável" Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CP, art. 33, §§ 2o e 3o.Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/10/2020; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.470.191/SP, Rel. Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024. STJ,
RESp
n. 1.869.764/MS, relator Ministro Rogério
Schietti
Cruz, relator para o acórdão Ministro
Messod
Azulay Neto, julgado em 14/08/2024.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.739.817/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024,
DJe
de 25/11/2024.)

Destacamos

E
,
as consequências dos crimes, realmente, extrapolam
o comum do tipo tendo em vista que os prejuízos sofridos são elevados. Aliás, como destacado pelo Ministério Público
“o prejuízo patrimonial decorrente dos crimes superou o importe R$50.000,00.
Também de acordo com as vítimas, os fatos ensejaram intenso abalo
psi

cológico
à família – a vítima Patrícia não conseguiu manter residência no imóvel e, em curto período, o ofendido Marcos teve que vender a casa, a fim de adquirir novo imóvel em condomínio, em busca de maior segurança.”

Por conseguinte, diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a pena imposta ao apelante,
que será alterada apenas na primeira fase e mantida nas demais
fases,
da
seguinte forma:

Do crime de
roubo majorado
:

Na primeira etapa do cálculo dosimétrico,
o sentenciante negativou as circunstância
s
do crime e,
como narrado acima
, faz-se necessário valor de forma negativa também
a culpabilidade e as consequências, devendo ser aplicada a fração de 1/6 para cada, reajustando, por conseguinte, a
pena-base ao importe de
6(seis) anos reclusão e 15 (quinze) dias-multa
.

Na segunda fase,
conforme consta na sentença, aplica-s
e
apenas a
atenuant
e
,
inserida no art.65, I do CP, considerando que o
recorrente

contava com
menos de 21
anos na data dos fatos
,

à fração de 1/6,
resultando na
pena intermediária de
5 (cinco) anos de
reclusão e
12
(
d
oze
) dias-multa
.

Na terceira fase,
estão presentes duas causas de aumento -

art. 157, §2o, V e §2o-A, I do CP
-, em razão disso, mantendo os termos da sentença
, aplica-se
apenas o aumento relativo à majorante do art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, qual seja, 2/3,
resultando
8(oito) anos e 4(quatro) meses de reclusão e 20(vinte) dias-multa
.

No presente caso, considerando que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e dirigidos contra vítimas distintas [Marcos e Patrícia], incide a regra do concurso formal, nos termos do art. 70, segunda parte, do Código Penal.
Em razão disso
, impõe-se o aumento da pena em 1/6 (um sexto), em razão da pluralidade de ofendidos e da autonomia dos desígnios criminosos. Com o referido acréscimo,
torna-se definitiva a pena de
9(nove) anos, 8(oito) meses
e
20(vinte) dias
de reclusão,
e 23 (vinte e tr
ês) dias-multa.

Do
crime
de
e
xtorsão
(art. 15
3
,
§1o e §3o
,
do Código Penal):

Na primeira etapa do cálculo dosimétrico, o juízo sentenciante valorou negativamente as circunstâncias do crime. Nesta fase recursal, verifica-se também a correção da análise negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do delito, totalizando três vetores desfavoráveis. Logo, considerando tal circunstância, impõe-se a elevação da pena-base em 1/6 (um sexto) para cada circunstância desfavorável, resultando na fixação da p
ena
-base
de
9(nove) anos de reclusão e 15(quinze) dias-multa
.

Na segunda fase, verifico a existe atenuante prevista no art.65, I do CP, considerando que recorrente era menor de 21 anos na data dos fatos, motivo pelo qual dimi
nuo a pena em 1/6 resultando

a pena intermediária
em 7(sete) anos e 6(seis) meses

de reclusão,
e 12(doze) dias-multa
.

Na terceira fase, presente
a
causa de aumento
do
art. 158, §1o do Código Penal,
mantém-se o aumento de 1/3 estabelecido na sentença, totalizando
a pena em
10(dez) anos de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa
.

E,

considerando que os delitos foram praticados com desígnios autônomos e dirigidos contra vítimas distintas [Marcos e Patrícia], incide a regra do concurso formal, nos termos do art. 70, segunda parte, do Código Penal. Em razão disso, impõe-se o aumento da pena em 1/6 (um sexto), em razão da pluralidade de ofendidos e da autonomia dos desígnios criminosos. Com o referido acréscimo,
a pena fica em
11(onze) anos
e
8(oito) meses de reclusão
,
e 19(dezenove) dias-multa.

Ademais, como o presente caso se trata de
concurso material
de crimes, as penas devem ser somadas, totalizando
a pena final em
21
(
vint
e
e um
) anos,
4
(
quatro
) meses
e
20(vinte) dias de reclusão
, bem como
o pagamento de
1
9 (
deze
nove) dias-multa.

Em razão do quantitativo da reprimenda, o regime inicial para o cumprimento de pena, mantém-se no fechado, nos termos do a
rt.
33, § 2o, a, do Código Penal.

Posto isso, em
consonância com
o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
defensivo
de
Vitor Emanoel Alves Dos Santos
,
e
dou provimento
ao recurso do
Ministério
Público
de primeiro grau, para alterar
a pena-base de ambos os delitos

e, por conseguinte, reajustar a penal final ao patamar de
21(vinte e um) anos, 4(quatro) meses e 20(vinte) dias de reclusão, bem como o pagamento de 19 (dezenove) dias-multa
,
à razão de
1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025